Tribunal: TJDFT
Processo: 0732772-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732772-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravada para que apresente resposta no prazo legal. Dispenso informações. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora